Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001034-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EM ÁREA VINCULADA A PROJETO DA CODEVASF. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO OU DE DOMÍNIO PÚBLICO COMPROVADO. INTERVENÇÃO DA CODEVASF COMO AMICUS CURIAE. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA INTERNA FIXADA COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 8003761-16.2023.8.05.0022, proposta por Antônio Tavares da Silva. 2. O juízo suscitante declarou-se incompetente, alegando possível interesse federal em razão de o imóvel estar situado em área vinculada a projeto da CODEVASF. 3. O juízo da 2ª Vara, por sua vez, entendeu que a competência seria da 3ª Vara, por esta ser especializada em Registros Públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação do imóvel a projeto da CODEVASF, com sua intervenção como amicus curiae, configura interesse jurídico direto suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988; (ii) estabelecer se a especialização da 3ª Vara em Registros Públicos justifica a redistribuição da ação, desconsiderando a distribuição original. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência da Justiça Federal não se configura pela simples afetação do imóvel a projeto da CODEVASF, sendo indispensável a demonstração de que a União ou entidade federal integra a lide como parte ou detém domínio sobre o imóvel. 6. A participação da CODEVASF como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC, não é suficiente para deslocar a competência à Justiça Federal. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a ausência de comprovação de propriedade federal sobre o imóvel ou de vínculo jurídico direto com a União impede o reconhecimento da competência da Justiça Federal (STJ, CC 138.242/SE; REsp 1.939.934/SP). 8. A ação foi validamente distribuída à 2ª Vara da Comarca de Barreiras, não havendo vício de competência funcional ou territorial, nem impugnação tempestiva pela parte. 9. A especialização da 3ª Vara em Registros Públicos não obriga o processamento exclusivo das ações de usucapião, que possuem natureza declaratória autônoma, com rito próprio. 10. Prevalece o juízo natural que recebeu a distribuição regular da ação e cuja competência não foi validamente afastada. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A mera vinculação do imóvel a projeto da CODEVASF, empresa pública federal, não desloca a competência para a Justiça Federal, na ausência de domínio público comprovado ou de participação processual da União ou entidade federal. A intervenção como amicus curiae não altera a competência jurisdicional. A especialização da vara em Registros Públicos não afasta a possibilidade de processamento de ação de usucapião por juízo cível comum. Prevalece a competência do juízo natural quando ausente impugnação válida e inexistente norma cogente em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §§ 1º e 3º; 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 138.242/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2015; STJ, REsp 1.939.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2021, DJe 01.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8001034-82.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.